Tribunal: TJSP
Processo: 2292721-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa junto ao CCS-BACEN – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade - CCS-BACEN que se destina a auxiliar na investigação de crimes de lavagem de dinheiro, e não à satisfação da pretensão executiva – Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.